Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA NA ROTATÓRIA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CARACTERIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PENSÃO MENSAL. LIMITE TEMPORAL. FIM DA CONVALESCENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPRCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da sentença. Outrossim, havendo cumulação subsidiária de pedidos, não se cogita, igualmente, de nulidade do decisum que não se pronuncia quanto ao pleito subsidiário, quando o principal restou provido. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
2. Para se configurar a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, nexo causal, resultado danoso e culpa ou dolo do agente.
3. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece as condutas e cautelas consideradas essenciais para que a segurança do trânsito seja mantida, de modo que, constatado que ambos os condutores contribuíram para o evento danoso, resta configurada a culpa concorrente, impondo-se a distribuição proporcional da responsabilidade quanto aos danos decorrentes do sinistro, consoante preconiza o artigo 945 do Código Civil.
4. Nos termos do artigo 950 do Código Civil, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
5. O valor do pensionamento deve ser calculado com base na remuneração que a vítima recebia antes da ocorrência do dano, de modo que, somente nos casos em que não reste comprovada a renda mensal auferida pelo requerente antes do sinistro, a pensão deve ser fixada com base no salário mínimo vigente.
6. Para que exista o dano estético é necessário que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa de forma permanente, sendo visível a ponto de causar na vítima sentimento de desgosto. Evidenciada a existência de cicatrizes na perna direita da vítima, após tratamento cirúrgico para colocação de pinos, tem-se por cabível indenização a este título.
7. Em se tratando de dano moral indireto ou reflexo, é inafastável que o sofrimento atinge a família da vítima, de modo que a companheira detêm o direito à devida compensação, que deve ser arbitrada de forma correspondente à gradação do sofrimento, de acordo com a análise do caso concreto.
8. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais e estéticos deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa das partes para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para modificação do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. In casu, a sucumbência não se limita à fixação do quantum indenizatório, se estendendo, também, ao reconhecimento da culpa concorrente entre a vítima, condutor da motocicleta, e da motorista do veículo envolvido no sinistro. E, muito embora o valor a título de indenização tenha sido fixado em montante inferior ao postulado na inicial, os fundamentos delineados na sentença levam em consideração o grau de culpabilidade de ambas as partes, tendo o juízo a quo, inclusive, realizado uma proporcionalidade equivalente das referidas culpas, não merecendo a r. sentença qualquer reforma neste ponto, de modo que cada parte deve arcar com metade das custas e honorários advocatícios.
10. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.